Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-87.2024.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001006-87.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (APELANTE), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), JONES ANGELO BISINELLA - CPF: 126.070.290-15 (APELADO), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DEMAIS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001006-87.2024.8.11.0006

APELANTE:

UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

JONES ANGELO BISINELLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da ação de cobrança, ajuizada em face de
JONES ANGELO BISINELLA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando-o ao pagamento das custas
e honorários sucumbenciais fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC
.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a extinção do processo ofende o disposto no art. 290 do Código de Processo Civil, bem como o referido dispositivo exige intimação específica do representante judicial da parte autora para o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias antes do cancelamento da distribuição.

Alega que inexiste nos autos qualquer comprovação de que tenha sido regularmente intimada para o pagamento da quantia remanescente; ademais, diz que a ausência de intimação específica torna nula a decisão que determinou a extinção do feito sem o devido chamamento da parte para adimplemento do encargo processual.

Assegura que o indeferimento implícito da justiça gratuita na sentença impede o imediato cancelamento da distribuição, sendo necessária a prévia comunicação da parte, nos moldes do art. 290 do CPC.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais, inclusive o TJMT, em que é pacífica no sentido de que a ausência de intimação para recolhimento das custas implica nulidade da sentença e ofensa ao devido processo legal, pois a jurisprudência reconhece que, somente após o decurso in albis do prazo concedido para recolhimento, é que se autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção da ação.

Requer, ao final, que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que seja reformada integralmente a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a consequente intimação da parte autora, para que proceda o recolhimento das custas processuais remanescentes no prazo legal, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, por ser medida de rigor e de inteira Justiça.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para anular a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 285023916).

As contrarrazões foram ofertadas, em que o apelado defende que mesmo após a recorrente ter optado por parcelar as custas em duas vezes e ter pago apenas uma parcela, permaneceu inadimplente por quase um ano. Sustenta que não há necessidade de nova intimação específica para o pagamento da parcela restante, uma vez que a obrigação foi assumida espontaneamente e o inadimplemento já estava configurado. Corrobora sua tese com jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, que dispensa intimação complementar em casos de parcelamento de custas com prazo determinado. Pede, assim, o desprovimento do recurso (Id. 285023920).

O preparo foi recolhido (Id. 285069852).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento apelado, a magistrada de origem, considerando que o recolhimento das custas é indispensável à análise judicial, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em contrapartida, a UNIMED recorrente defendendo que somente é possível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de adiantamento das custas iniciais, se a parte autora, mesmo depois de intimada, deixar de realizar o pagamento da dívida remanescente, o que não ocorreu no caso em tela.

Sem razão.

Pois bem. Os autos revelam que por meio da decisão proferida em 07/02/2024 a magistrada singular concedeu o parcelamento das custas iniciais e taxas judiciária, forte no art. 98, § 6º, CPC e art. 233, § 3º, I, CNGC (Id. 285023861).

Diante disso, em 16/02/2004, a ora apelante comprovou o pagamento da primeira parcela (Id. 285023864), com vencimento em 12/03/2024 e quitada em 16/02/2024.

Depois disso, em 17/12/2024, a Gestora da Vara certificou que a apelante restava inadimplente com as parcelas vencidas (Id. 285023905).

Posteriormente, o requerido apelado manifestou nos autos, requerendo a extinção do presente feito sem resolução de mérito, ao argumento de que mesmo após o deferimento do parcelamento, a parte autora recorrente demonstra a falta de interesse na continuidade da ação e prejudica o bom andamento da máquina judiciária, tornando a extinção do feito medida necessária e adequada para resguardar a ordem e o equilíbrio do processo (Id. 285023906), sendo, então, proferida a sentença extintiva, objeto da celeuma.

É
sabido que o recolhimento das
custas
processuais representa requisito formal essencial para o andamento da lide. Se o autor não está amparado pela justiça gratuita, caberá a ele efetuar o pagamento dentro dos prazos judiciais concedidos, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

Em outras palavras, não pode a parte beneficiária do parcelamento permanecer inerte e esperar que o Judiciário lhe efetue as cobranças mensais daquelas cujas datas de pagamento já estão pré-definidas.

Dessa forma, conclui-se que o cancelamento da distribuição, operado na sentença combatida, além de encontrar fundamento em dispositivo legal expresso, decorre, como dito acima, da inércia da interessada em cumprir sua obrigação.

Assim dispõe o artigo
290
, do
CPC,
in verbis
:

"Art.
290
. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das
custas
e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Entretanto, vê-se do processo que a demandante não efetuou o pagamento da 2ª prestação acerca do parcelamento que lhe foi oportunizado, fato este que resulta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485
,
IV,
do
CPC
, confira-se:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...).”

Importante salientar, ainda, que desnecessário seria a intimação pessoal da recorrente, vez que apenas as hipóteses positivadas nos incisos II e III da norma supramencionada possuem previsão para tanto.

Nesse sentindo é
a jurisprudência desse Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA E QUARTA PARCELAS – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DEMAIS – EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiaria quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia.”
(TJ-MT 10270862220208110041 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 290 do CPC, não atendida a determinação para o recolhimento das custas, a distribuição do feito deverá ser cancelada.”
(TJ-MT - AC: 10005716620188110025 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – URV –
DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 290, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10150646320198110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba sucumbencial em mais R$200,00 (duzentos reais), na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025